Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MULTA PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento do dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da parte recorrida após a quitação do saldo devedor, bem como dos valores que vierem a ser descontados após fevereiro de 2020. Impôs, ainda, o dever de se abster de realizar novos descontos, sob pena de pagamento de multa. Sustenta a parte recorrente que o desconto do valor mínimo ocorrido no mês de março de 2020 é devido porque não foi incluído na fatura de fevereiro, objeto da quitação, pois já estava programado perante o órgão pagador da parte recorrida. Outrossim, impugna o valor da multa cominatória, a qual reputa excessiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19475625-19475628). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 19475635).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Não há controvérsia quanto ao fato de ter a parte recorrida quitado o contrato em 03/02/2020 (ID 19475184, p. 2-4). Os documentos juntados pela própria parte recorrente contradizem a sua tese. A fatura identificada pelo ID 19475198, p. 23 (fatura com vencimento em março de 2020) demonstra que, com os pagamentos realizados pela parte recorrida em 27/01/2020, 30/01/2020 e 03/02/2020 o valor debitado em fevereiro/2020 não era mais devido. Ainda assim a parte recorrente não estornou a quantia debitada, o que revelaria erro justificável e a isentaria da restituição em dobro. Ao contrário, persistiu na cobrança indevida e lançou novamente o valor da parcela no contracheque da parte autora em março de 2020 (ID 19475198, p. 24). Ademais, não comprovou ter encaminhado ao órgão pagador ordem de suspensão dos descontos em razão da quitação. Desse modo, a situação não retrata hipótese de engano justificável, o que impõe a repetição do indébito na forma dobrada, consoante o disposto no art. 42, p. único do CDC.
V. De igual sorte, deve ser mantida a multa cominatória, a qual não se mostra excessiva. Em tese, a multa poderia ser fixada em montante superior ao valor da parcela que não deve ser descontada no contracheque da parte recorrida, a fim de que servisse de verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação. Ainda assim, foi arbitrada em patamar inferior, o que denota sua razoabilidade. Outrossim, como somente incide no caso de não cumprimento da obrigação, não há que se falar em eventual enriquecimento sem causa da parte a quem é devida, pois o descumprimento revela justa causa para o incremento patrimonial, sendo este apenas consequência do obstinado descumprimento de obrigação judicialmente imposta.
VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.